Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737125-25.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL PEREIRA MENDONCA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Os autos devem ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau para que seja observada a suspensão provocada pelo incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, conforme determinam os artigos 313, inciso IV, e 314, do Código de Processo Civil, uma vez que a prolação da sentença foi posterior à admissão do incidente (id 21930429), a petição inicial discute a legitimidade passiva do Banco do Brasil (id 21930075) e a análise das condições da ação antecede a apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator